Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO 182 DO CONTRAN. DIREITO MATERIAL. LEI 14.229/21 INAPLICÁVEL. NORMA MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo pertinente à aplicação de penalidade por infração praticada em 10/10/2016. Noticiou que em 06/09/2019, foi instaurado Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir em seu desfavor, porém a efetiva penalização somente ocorreu em 04/10/2023, em desrespeito ao art. 282 do CTB. Aduz que a Lei no 14.229, de 21/10/2021, apesar de ser anterior à data do cometimento da infração, é válida para todos os processos administrativos inacabados. Sustenta que o novo prazo decadencial seria 21/10/2022, tendo ocorrido a decadência do direito de punir por parte do Estado. Requereu a suspensão dos efeitos do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62799182). Foram ofertadas contrarrazões (ID 627991869).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao prazo decadencial para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
5. Em suas razões recursais, o requerente narra que foi autuado no dia 01/04/2016 pelo cometimento da infração de trânsito descrita no art. 165 do CTB, a qual tem o condão tanto de gerar a penalidade de multa quanto de suspender do direito de dirigir. Aduz que durante o curso do processo administrativo – 8 anos, foi editada a Lei no 14.229/2021, a qual passou a exigir prazo para o órgão de trânsito expedir a notificação de penalidade e por consequência, finalizar o processo. Afirma que o novo prazo decadencial estabelecido pela legislação teve início em 21/10/2021. Alega que em razão do processo administrativo do requerente não ter se encerrado quando da edição de norma mais benéfica, esta deveria ser aplicada ao requerente. Argumenta que a instância administrativa a respeito do auto de infração de trânsito foi encerrada no ano de 2016 e a expedição de notificação de penalidade somente foi emitida em 01/06/2023, havendo a decadência do direito de punir por parte do órgão de trânsito, ante o desrespeito do art. 282 do CTB. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos do processo administrativo, com o consequente desbloqueio da restrição na CNH do requerente e, no mérito, a reforma da sentença a fim de que seja declarado o arquivamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do requerente.
6. De acordo com o Processo Administrativo de ID 62798859, a autuação ocorreu no dia 01/04/2016, na presença do condutor, não tendo este apresentado defesa prévia/recurso por escrito (p. 11). O processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 09/09/2019, com a regular intimação a respeito da interrupção do prazo prescricional respectivo (p. 12), tendo o processo se encerrado em 17/09/2021 (p. 17), oportunidade em que, não cabendo mais recurso, foi aplicada a penalidade.
7. Os atos jurídicos se regem pelas normas de direito material da época em que ocorreram – tempus regit actum. Conforme salientado em sentença, os prazos decadenciais e prescricionais configuram norma de direito material, não se alterando no curso do processo. Ademais, no caso dos autos, o processo administrativo de aplicação da penalidade se iniciou antes da vigência da Lei 14.229/2021, prevalecendo a contagem do prazo prescricional de 5 anos contidos na Lei no 9.837/99 e na Resolução 182 do CONTRAN. Inexiste direito subjetivo à aplicação de norma mais benéfica em sede de direito administrativo, não sendo possível a transposição da regra inerente ao direito penal para a esfera administrativa. Houve a regular interrupção do prazo prescricional quando da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, o qual foi concluído antes do transcurso do prazo quinquenal respectivo.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Recolhidas as custas processuais. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.